Tribunal: STF
Processo: RHC 173217
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso Ordinário em Habeas Corpus. Crime de furto qualificado tentado. Tipicidade. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. Precedentes. Dosimetria. Pena-base. Circunstância judicial desfavorável. Exasperação fundamentada e proporcional. Premissas fáticas. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade.  Ato coator parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Inexistência de teratologia, flagrante ilegalidade ou frontal contrariedade à jurisprudência desta Suprema Corte. Negativa de seguimento. 
    Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por David de Andrade, representado neste ato pela Defensoria Pública da União, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Nefi Cordeiro, que negou provimento ao agravo regimental no HC 495.964/SP (evento 3, fls. 22-29).
    O Recorrente foi condenado à pena de 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 03 (três) dias de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de furto qualificado tentado, tipificado no art. 155, § 4º, IV c/c art. 14, II, do Código Penal. 
    Extraio do acórdão recorrido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. PROPORCIONALIDADE. TENTATIVA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. REEXAME. AGRAVO IMPROVIDO.
    1. Sedimentou-se a orientação jurisprudencial no sentido de que a incidência do princípio da insignificância pressupõe a concomitância de quatro vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.
    2. Para além do valor do objeto da tentativa de furto – TV avaliada em R$ 500,00 – correspondente à mais de 70% do salário mínimo vigente à época (2015), houve prejuízo decorrente do arrombamento da porta da agência bancária vítima, circunstâncias que demonstram não ser inexpressiva a lesão jurídica provocada.
    3. Tem-se por fundamentada e proporcional a majoração de 5 meses da pena-base com fundamento na premeditação do fato e a incitação do corréu primário à prática do crime.
    4. Fundamentada a escolha da fração de diminuição em razão da proximidade de consumação do delito, alterar a fração correspondente à tentativa demandaria o reexame do iter criminis percorrido pelo agente, procedimento vedado na via do habeas corpus. Precedente.
    5. Agravo interno improvido.”
    No presente writ, sustenta a Defesa a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância. Aduz que a análise acerca da insignificância se dá em cotejo com o patrimônio da vítima e não com o salário mínimo nacional. Alega fundamentação inidônea na exasperação da pena-base. Requer, no mérito, o reconhecimento da atipicidade da conduta imputada ao paciente e, sucessivamente, o redimensionamento da pena. 
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da República Cláudia Sampaio Marques, opina pelo desprovimento do recurso (evento 6).
    É o relatório. 
    Decido.
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a aplicação do princípio da insignificância exige a satisfação dos vetores de (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) ausência de periculosidade social da ação, (c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC 84.412, Rel. Min. Celso de Mello).
    Ademais, no julgamento dos HC’s 123.108/MG, 123.533/SP e 123.734/MG, DJe 1º.02.2016, todos de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que a aplicação do princípio da insignificância deve ser feita caso a caso, envolvendo juízo mais abrangente do que a análise específica do resultado da conduta. Nesse contexto, ‘indispensável averiguar o significado social da ação, a adequação da conduta, a fim de que a finalidade da lei fosse alcançada’.
    Destaco, ainda, que nos autos do HC 126.273-AgR/MG, DJe 29.5.2015, o saudoso Ministro Teori Zavascki ressaltou a necessidade de interpretar os aludidos vetores em sua integralidade, pontuando que ‘a aferição da insignificância como requisito negativo da tipicidade envolve um juízo de tipicidade conglobante, muito mais abrangente que a simples expressão do resultado da conduta. Importa investigar o desvalor da ação criminosa em seu sentido amplo, de modo a impedir que, a pretexto da insignificância apenas do resultado material, acabe desvirtuado o objetivo a que visou o legislador quando formulou a tipificação legal’. 
    No caso dos autos, ao analisar o vetor relativo a inexpressividade da lesão jurídica provocada, o Superior Tribunal de Justiça valorou as circunstâncias em que praticada a conduta, nos seguintes termos: 
    “(...)
    Com efeito, além do valor do objeto da tentativa de furto – TV avaliada em R$ 500,00 – correspondente à mais de 70% do salário mínimo vigente à época (2015), houve prejuízo decorrente do arrombamento da porta da agência bancária vítima, circunstâncias que demonstram não ser inexpressiva a lesão jurídica provocada.
    Assim, afastada a mínima lesividade da conduta, não é mesmo caso de aplicação do princípio da bagatela.”
    Não há teratologia ou constrangimento ilegal no ato apontado como coator que, fundado nas especificidades circunstanciais do caso concreto, concluiu pelo afastamento do vetor inexpressividade da lesão jurídica provocada e, consequentemente, pela não incidência do princípio da insignificância. 
    O entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no ato coator converge com a jurisprudência desta Suprema Corte sobre a aplicação do princípio da insignificância. A princípio, sua aplicação é admitida em determinados casos, não sendo o valor da res furtiva o único elemento a ser considerado. As qualificadoras da conduta, especialmente o rompimento de obstáculo, constituem, em tese, óbice ao reconhecimento da insignificância. 
    Nesse sentido, ‘o princípio da insignificância não há de ter como parâmetro tão só o valor da res furtiva, devendo ser analisadas as circunstâncias do fato e o reflexo da conduta do agente no âmbito da sociedade, para decidir-se sobre seu efetivo enquadramento na hipótese de crime de bagatela’ (HC 113.369/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.3.2013); ‘Crime praticado com rompimento de obstáculo. Circunstância que afasta a incidência do princípio da insignificância. Precedentes.’ (HC 118.584/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 06.12.2013). 
    Sobre esse prisma, o parecer ministerial destacou que ‘[a] aplicação do princípio da insignificância ao crime de furto demanda a observância de outros fatores, além do valor pecuniário do bem objeto material do delito (valor esse que, aliás, não é irrisório – uma TV avaliada em R$ 500,00 – v. fls. 150), tais como a vida pregressa do acusado e a reprovabilidade do comportamento do agente, elementos que se revelam desfavoráveis, uma vez que se trata de tentativa de furto qualificado pelo concurso de agentes e mediante destruição e rompimento de obstáculo (arrombamento da porta da agência bancária vítima - v. fls. 146/148), tudo a indicar uma maior audácia e periculosidade social do recorrente que, aliás, é reincidente (possui uma condenação por roubo majorado, além de uma suspensão condicional de processo anterior por furto – v. fls. 147 e 348)’.
    Portanto, apesar do ínfimo valor do bem em cotejo com o patrimônio da vítima, as circunstâncias do caso concreto indicam a reprovabilidade do comportamento do paciente, a afastar a aplicação do princípio da insignificância. 
    De outro lado, nada colhe o pedido para que seja afastada a exasperação em 05 (cinco) meses na pena-base do Recorrente. 
    Primeiro, não há desproporcionalidade no resultado dosimétrico final obtido. Presente o reconhecimento de 01 vetorial (culpabilidade) e o intervalo de 06 (seis) anos entre as penas mínima (02 anos) e máxima (08 anos) cominadas ao delito do artigo 155, § 4º do Código penal, não se mostra teratológica ou desproporcional a manutenção da pena-base em 02 (dois) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, ou seja, 05 (cinco) meses acima da pena mínima cominada ao delito.
    Nesse sentido, devidamente fundamentada, a exasperação da pena-base, em critérios racionais e judicialmente motivados, e cuja resultante não se mostra flagrantemente desproporcional, descabe, na via estreita do habeas corpus, a intervenção desta Suprema Corte na dosimetria da pena.
    Ademais, a dosimetria persegue um resultado qualitativo - não aritmético - necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime. 
    Nesse sentido, tenho manifestado recorrentemente que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores (por todos, HC 107.409/PE de minha relatoria; AP 694, de minha relatoria). 
    Na mesma linha ‘(...) anoto que a jurisprudência desta Suprema Corte não agasalha posicionamentos voltados a identificar relação matemática entre o número de vetoriais negativas do art. 59 do Código Penal e um percentual de aumento a ser aplicado sobre o mínimo da pena para cada uma delas, quando da fixação da pena base. Com efeito, uma única circunstância judicial negativa, desde que reveladora de alto grau de culpabilidade, é capaz de elevar a pena base acima do patamar que seria aplicável, num outro delito da mesma espécie, onde se constate a presença de duas ou até mais circunstâncias judiciais, mas reveladoras de um juízo de censurabilidade menos intenso’ (AP 971, Rel. Min. Edson Fachin). 
    De resto, inviável, como regra, a reavaliação das premissas fáticas ou a glosa de modelos de fixação da pena empregados pelos órgãos julgadores, ligados a aspectos discricionários da atividade dosimétrica. Esta Suprema Corte já assentou que ‘[a] dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada’ (HC 148.643-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso); ‘A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso’ (HC 130.886-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux); ‘Não se presta o habeas corpus para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias antecedentes para a majoração da pena-base. Precedentes’ (RHC 132.361/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia). 
    Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 18 de janeiro de 2021.
Ministra Rosa Weber 
Relatora